Tribunal: TJPA
Processo: 0013413-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013413-98.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOAO DE PAIVA GOUVEIA NETO

APELADO: ROSINALDO PINHEIRO SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DEVEM INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal" (AgInt no AREsp 1126477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0013413-98.2014.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 2975703.

AGRAVADO: ROSINALDO PINHEIRO SALDANHA.

ADVOGADA: PAMELA DANIELA PINHEIRO SAMPAIO – OAB/PA 27.721.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu mas negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, em breve resumo, alega que merece reforma a decisão. Preliminarmente, alega que seria incabível decisão monocrática no presente caso. No mérito, assevera que em razão do disposto no art. 52 da Lei Complementar Estadual n. 39/2002, “é expressamente vedado, para efeitos de aposentadoria, reforma e reserva remunerada neste regime previdenciário, a contagem de tempo de contribuição fictício”, o que espelha a regra constitucional do art. 40, §10.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, porque o seu reingresso deve ser considerado como uma reintegração, nos termos do art. 40 da Lei n. 5.810/94 e, portanto, tem direito ao ressarcimento dos prejuízos resultantes de seu afastamento irregular.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, esclareço que a alegação de incabimento de decisão monocrática perde seu objeto na medida em que o presente feito está sendo submetido, nesta oportunidade, ao colegiado da 2ª Turma de Direito Público.

No mais caso informar, desde logo, que estou por não conhecer do recurso em razão da tese alegada pelo Estado do Pará não esgrimar os argumentos da decisão agravada, mas sim apresentar tese nova.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

“(...)

Essencial para a compreensão da controvérsia rememorar os fatos.

O autor nos autos do Processo n. 2005.1.035622-0 obteve sentença que reconheceu como ilegal ato que o desligou do curso de formação de soldados, determinando sua reintegração à Corporação.

O Juízo de Piso, por considerar o art. 10 da Lei Estadual 5.810/94, compreendeu que a reintegração ordenada judicialmente deveria prevenir todos os prejuízos decorrentes do ato administrativo ilegal e, considerou, portanto, que o autor teria direito a integralidade do tempo de serviço, ou seja, que fosse computado como tempo efetivo de serviço o período em que ficou irregularmente afastado da Polícia Militar, bem como que fosse considerada a sua promoção a cabo no mesmo dia em que a sua turma originária foi promovida, com todos os reflexos remuneratórios daí decorrentes.

Compreende o Estado do Pará e o Ministério Público do Estado do Pará que a solução encontrada não merece ser mantida por esta Corte, na medida em que a promoção para cabo não decorre da mera passagem de tempo, mas sim que estejam presentes concomitantemente os requisitos exigidos pela Lei Estadual n. 6.669/2004, que em seu art. 4º assim estabelece:

Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM; III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente.

Pois bem, passo a analisar.

É verdade que para ocorrer a promoção não basta a mera passagem de tempo, tal como citado no art. 4º da Lei Estadual n. 6.669/2004. Entretanto, é fato incontroverso que o apelado teve o ato administrativo que o afastava julgado ilegal, decisão esta transitada livremente em julgado. Também é inconteste que atualmente
já conseguiu sua promoção para a patente de CABO
, conforme consta no Boletim Especial n. 2, de 23 de setembro de 2016 em ID. 1111789, página 12, folha 258 dos autos digitais.

Ora, se a Administração, sem qualquer coação ou ordem judicial neste sentido, compreendeu que o apelado cumpriu todos os requisitos necessários para a sua promoção a CABO, entendo que não se trata de mera passagem de tempo, mas sim que efetivamente o apelado fez jus a promoção.

De fato, a reintegração ao cargo pelo Judiciário garante que não haja prejuízos, seja ao servidor ou militar, do período em que foi irregularmente afastado. Vejamos o art. 40 do Regime Jurídico Único Estadual:

Lei 5.810/94.

Art. 40. Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento.

Neste sentido há jurisprudência de nossa Corte:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. GARANTIA DOS DIREITOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NA ESFERA PENAL COM BASE NO ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, por decorrência lógica, a reintegração de servidor público deve assegurar todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função, inclusive verbas remuneratórias, ressalvada a prescrição quinquenal. Preliminar rejeitada. (....)

(2019.05211811-07, 211.008, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-12-19) (...)”

Esclareço que a tese de violação do art. 52 da Lei Complementar Estadual n. 39/2002, “é expressamente vedado, para efeitos de aposentadoria, reforma e reserva remunerada neste regime previdenciário, a contagem de tempo de contribuição fictício”, o que espelha a regra constitucional do art. 40, §10”, não foi alvo da Apelação do Estado do Pará de id. 11117896, porque naquela oportunidade apenas se ateve a discutir a alegação de que não havia o agravado cumprido os requisitos da Lei Estadual n. 6.669/2004.

Portanto, entendo que a questão está preclusa, não cabendo apresentar novo argumento nesta oportunidade. Neste sentido, já julgou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL LOCAL. MATÉRIA PRECLUSA. INDENIZAÇÃO.

RESTABELECIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo nos próprios autos foi interposto dentro do decêndio fixado no art. 544 do CPC/1973. Intempestividade afastada.

2. O fato danoso, o prejuízo imaterial e a responsabilidade civil foram reconhecidos pelo Tribunal local por meio de decisão contra a qual a ora agravante não interpôs recurso, nem mesmo sob a forma adesiva, do que resulta a preclusão da matéria.

3. O valor da indenização por dano moral arbitrado na origem, restabelecido pela decisão agravada, tem equivalência com indenizações fixadas pelo STJ em casos assemelhados, o que afasta a alegação de exorbitância.

4. "É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal" (AgInt no AREsp 1126477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 293.642/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.

INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015 (artigo 544, § 4º, I, do CPC/1973).

2. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1126477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 30/09/2020